Tribunal: TCU
Processo: 032.744/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3664/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso IV, alínea "a", 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: i) conhecer e dar provimento ao pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica; ii) tornar sem efeito o Acórdão 1118/2024-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Antônio Anastasia); iii) declarar a perda de objeto do ato inicial de concessão de reforma 20570/2021 (peça 2) e dos atos de alteração de reforma 122158/2021 (peça 4) e 20620/2021 (peça 3), todos em benefício de Antônio José Borges, o julgamento pela legalidade do ato de alteração de reforma 21177/2021 do mesmo interessado, por meio do Acórdão 3092/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; iv) enviar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que proceda às anotações devidas no Sistema e-Pessoal; e v) dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 032.744/2023-4 (REFORMA) 1.1. Recorrente: Comando da Aeronáutica (00.394.429/0001-00). 1.2. Interessados: Antonio Jose Borges (XXX.793.859-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.3. Unidade jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.